Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705011-57.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL PIERRE ROBERT MUSY, LIANA LUSTOSA LEAL MUSY RECORRIDO: JOSÉ MARIA SIMÕES, PAULA GISELE MOREIRA DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉBITO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva relativa a aluguéis vencidos entre 10/08/2020 e 10/11/2020. Os apelantes sustentam que a execução, ajuizada em 20/11/2023, ocorreu após o prazo prescricional de três anos e que a ação de despejo anteriormente ajuizada não incluiu pedido de cobrança dos aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura da ação de despejo por inadimplemento de aluguéis interrompe a prescrição para a cobrança dos respectivos valores; (ii) verificar se o reconhecimento do débito pelos embargantes constitui causa interruptiva da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a cobrança de aluguéis de imóveis urbanos é de três anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. 4. A propositura da ação de despejo por falta de pagamento de aluguel constitui o devedor em mora e interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança, nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, combinado com o artigo 240, § 1o, do CPC. 5. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação de despejo e reinicia a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado dessa demanda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.006.740/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 15/9/2014). 6. A execução ajuizada em 20/11/2023 não está prescrita, pois a citação na ação de despejo, que teve como causa de pedir o inadimplemento dos aluguéis, ocorreu em 08/02/2022. 7. O reconhecimento expresso do débito pelos embargantes na peça inicial dos embargos à execução configura ato inequívoco que também interrompe a prescrição, conforme previsto no artigo 202, VI, do Código Civil. 8. A arguição de prescrição apenas na fase de especificação de provas, sem ressalva ao valor anteriormente reconhecido como devido, reforça a interrupção da prescrição pela confissão da dívida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 206, § 3o, I; 202, I e VI; CPC, art. 240, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.006.740/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 15/9/2014. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, inciso I, e 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando que o ajuizamento da ação de despejo sem cobrança não interrompe o prazo prescricional para o exercício da pretensão de execução dos aluguéis que constituem a causa de pedir da referida ação de despejo; b) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, uma vez inobservada a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 202, inciso I, e 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese recursal encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012